Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-84.2018.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500193-84.2018.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante
CRISTIANO DE FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-84.2018.8.26.0397 -Voto no
2
Voto no 13.477
Apelação no 1500193-84.2018.8.26.0397
Comarca: Nuporanga
Apelante: Cristiano de Faria
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo.
Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura.
Desclassificação para a modalidade simples. Impossibilidade. Qualificadora configurada.
Inimputabilidade. Não verificada. Penas e regimes
adequados. Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 190/196, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Cristiano de Faria foi condenado à
pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal,
sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apela buscando o reconhecimento de
sua inimputabilidade, com base no artigo 45 da Lei no 11.343/2006.
Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora e o
abrandamento de regime (fls. 206/209).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 215/218) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 235/237), manifestou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-84.2018.8.26.0397 -Voto no
3
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
apelo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
07 de abril de 2018, por volta das 19h, na Rodovia Waldir
Canevari, Km 06, no estabelecimento industrial denominado
JBS - Seara, nesta cidade e comarca de Nuporanga,
CRISTIANO DE FARIA, qualificado a fls. 35/36, mediante
rompimento de obstáculo (laudo pericial de fls. 05/08),
subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: a)
118 (cento e dezoito) metros de cabos elétricos 4x25mm; e b)
100 (cem) metros de cabos elétricos 4x50mm, avaliados em
R$ 14.428,00 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e oito reais),
conforme auto de avaliação de fls. 40, pertencentes à empresa
vítima SEARA ALIMENTOS S/A."
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pela portaria (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo laudo
pericial do local dos fatos (fls. 05/08), pelo auto de avaliação (fl. 40) e
pela prova oral colhida.
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-84.2018.8.26.0397 -Voto no
4
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O Investigador de Polícia Ricardo Ruzzene Neto afirmou que já
suspeitava do envolvimento do acusado. Narra que ele foi abordado
com outros bens subtraídos da vítima e que, ao ser conduzido à
DELPOL confessou vários delitos, inclusive o aqui versado.”
“O réu afirmou que os revendeu em Ribeirão preto-SP.
Interrogado o réu confessou os fatos, afirmando que subtraiu os bens
para poder comprar entorpecentes. Nega o arrombamento contudo.”
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu
cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade
penal dele decorrente, , mormente pela confissão do acusado, sempre
que ouvido, e pelos depoimentos do investigador de polícia.
Em que pese o pleito defensivo e a versão narrada pelo apelante,
a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo restou comprovada,
eis que a prova pericial (fls. 05/08) indicou existência de “rompimento
de terço inferior do alambrado, situado no terço posterior médio do
imóvel; apresentava arame inferior cortado por instrumento do tipo de
corte por pressão, gerando um vão de 50cm x 60cm, possibilitando
acesso por indivíduo adulto de compleição física mediana. Constatou-se
também extremidade de fiação de cobre rompida por instrumento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-84.2018.8.26.0397 -Voto no
5
tipo de corte por pressão”.
Ademais, Thiago Costa de Oliveira, funcionário da empresa
vítima, confirmou na delegacia a ocorrência do furto de objetos do local
mediante rompimento da cerca do alambrado (fl. 34).
De mesma forma, não há como acolher o pleito de
inimputabilidade do acusado decorrente do uso de drogas. Isso porque o
artigo 45 da Lei no 11.343/2006 estabelece que somente é isento de pena
os dependentes químicos ou aqueles que, sob o efeito de drogas,
proveniente de caso fortuito ou força maior, eram inteiramente incapazes
de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse
entendimento, o que não restou comprovado nos autos.
Nesse sentido:
“(...) Ora, cabe recordar que não seria simples quadro de
uso de drogas, ou mesmo de alguma dependência química,
que implicaria automaticamente em inimputabilidade.
Recorde-se que esta se qualifica pelo prejuízo efetivo e
comprovado na consciência ou na determinação da conduta
quanto à ilicitude do fato em razão de um quadro de
dependência que, de tão eloquente, subtraia do agente o
espectro de elaboração ou de determinação pelo juízo do
certo e do errado. E isso, pelo que se percebe, a prova dos
autos sempre esteve muito longe de anunciar. (...)” (TJSP,
Apelação
Criminal
no
0016806-78.2015.8.26.0554,
j.
10/04/2017, 2a Câm. Crim., rel. Mazina Martins)
Pondere-se, ademais, que o pleito veio desacompanhado de
qualquer documento que indicasse que o réu poderia ser dependente
químico. Ressalte-se que no interrogatório judicial do acusado, ele
respondeu às perguntas que lhe foram formuladas com clareza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-84.2018.8.26.0397 -Voto no
6
conforme se observa da gravação realizada na audiência de instrução e
julgamento (fl. 230) - demonstrando entender os questionamentos.
Passa-se, portanto, à análise das sanções.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, a basilar foi fixada em 1/8 (um oitavo) sobre o
intervalo entre a pena mínima e a máxima (02 a 08 anos) cominada ao
crime de furto qualificado, cálculo admitido inclusive perante o C.
Superior Tribunal de Justiça, em razão dos maus antecedentes do
acusado (processos no 0000108-27.2008.8.26.0397, julgada extinta pelo
cumprimento em 16/05/2012; e no 0001013-03.2006.8.26.0397, extinta
pelo cumprimento em 16/05/2012 fls. 66/70), totalizando 02 (dois)
anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, reconhecida a agravante da reincidência
(processos no 0001555-06.2015.8.26.0397, com trânsito em julgado para
a defesa em 22/11/2017; no 0001735-66.2008.8.26.0397, com trânsito
em julgado para o réu em 24/06/2013; e no 0001868-98.2014.8.26.0397,
com trânsito em julgado para a defesa em 10/11/2017 fls. 73/75), esta
foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Ausente demais modificações, tornou-se definitiva em 02 (dois)
anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
No mais, considerando o quantum da pena imposta, os maus
antecedentes do réu e a sua reincidência, inviável, nos termos do § 3.o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-84.2018.8.26.0397 -Voto no
7
art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do
fixado na r. sentença, mostrando-se a manutenção do regime fechado,
imprescindível à adequada repressão ao comportamento criminoso e,
notadamente, para a concretização da prevenção geral e especial.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, caput, e inciso I,
ambos do Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
Cristiano de Faria, mantendo-se, integralmente, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator